Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742254-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SCAN MEDICINA VETERINARIA DIAGNOSTICA LTDA AGRAVADO: VETERINARIA AMIGO FIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O SCAN MEDICINA VETERINARIA DIAGNÓSTICA LTDA ingressa com pedido de suspensão dos efeitos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que, segundo seu entendimento, estão presentes os requisitos para a pretensa concessão. Sem razão. A hipótese de não cabimento do agravo de instrumento subsiste, conforme fundamentos expostos na decisão de ID 64855270, de modo que não estão presentes os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão de não conhecimento do agravo, como busca a parte agravante, devendo-se aguardar a decisão de mérito do agravo interno. Preclusa esta, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator